Tribunal: TJDFT
Processo: 0724490-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724490-78.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA, ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: WALTERLEY PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S – EPP e vision med assistÊncia mÉdica ltda contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de WALTERLEY PEREIRA: Vistos, etc. ID 66109405: trata-se de pedido de penhora de proventos. Indefiro o pedido, diante da interpretação restritiva que faço do § 2o, do art. 833, do CPC. Ademais, restam diligências a serem efetuadas pela parte exequente para localização de bens passíveis de penhora. Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, ressalto que a verba não se equipara à pensão alimentícia. Neste sentido, o precedente seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há se falar em penhora de verba salarial, ou percentual sobre ela. 2. A tutela jurisdicional executiva visa à satisfação concreta do direito do demandante, segundo os termos do direito substancial, devendo ser realizado pelo meio menos gravoso ao devedor, conforme o art. 805 do Código de Processo Civil em vigor. 3. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não sendo demais ressaltar que não se pode confundir a prestação alimentícia excepcionada no artigo 833, §2o, do CPC, de outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1192274, 07095322420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica, pois, intimada a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 23 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator